Tribunal: TJDFT
Processo: 0709210-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD MODALIDADE ''TEIMOSINHA''. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A despeito de ser reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, não é plausível que o exequente transfira a responsabilidade ao Poder Judiciário.

2. Para novas consultas, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, é necessário verificar a razoabilidade e análise concreta do caso, pois não é possível eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas.

3. A ausência de comprovação de alteração da situação econômica do executado impede a renovação das pesquisas de bens.

4. Recurso conhecido e não provido.